Tribunal: TCU
Processo: 009.428/2021-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6727/2021-TCU-Primeira Câmara Considerando tratar-se de Representação, com pedido de adoção de medida cautelar, acerca de possíveis irregularidades ocorridas no processo licitatório referente à prestação de serviços de transporte, tratamento, emalotamento e guarda de valores para Unidades CAIXA, UL, CCA e Clientes, no âmbito do Estado da Bahia, Região de Salvador; Considerando que a alegação do representante consiste, em síntese, no fato de que a Caixa Econômica Federal (CAIXA) teria descumprido a jurisprudência desta Corte de Contas ao não divulgar o preço de referência no edital do mencionado Pregão Eletrônico 5/2021-CECOT/BU, embora tenha sido publicado o critério de aceitabilidade de preços, conforme disposto no item 6.5.5 do ato convocatório (peça 4): 6.5 Será desclassificada a proposta que: (...) 6.5.5 apresentem preços superiores aos preços valores estimados pela CAIXA; Considerando que a instrução da Unidade Técnica propõe o conhecimento da Representação, eis que estariam atendidos os requisitos de admissibilidade constantes do art. 113, §1o, da Lei 8.666/1993 e dos art. 235 e 237, inciso VII, do Regimento Interno do TCU; Considerando que este Tribunal, em decisão superveniente aos acórdãos citados pelo representante, assentou no Acórdão 2989/2018-TCU-Plenário , de minha relatoria, o entendimento de que não há obrigatoriedade de divulgação do preço de referência em editais de licitação, na modalidade pregão, mesmo quando utilizado como critério de aceitabilidade das propostas, tendo em conta de que a obrigatoriedade se refere à divulgação do critério (regra) no instrumento convocatório; Considerando, não restar evidenciada a plausibilidade jurídica da alegação do representante, e tampouco do pressuposto constitutivo da cautelar quanto à fumaça do bom direito, visto que o supracitado item 6.5.5 do ato convocatório do certame divulga a utilização do critério (regra) para desclassificação das propostas que "apresentem preços superiores aos preços valores estimados pela CAIXA", lhe sendo facultada a divulgação dos valores unitários estimados no edital; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, incisos III e V, alínea "a", 235 e 237, inciso VII e parágrafo único e 250, inciso I, do Regimento Interno deste Tribunal c/c o art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, e ainda, de conformidade com a proposta da unidade técnica, em conhecer da Representação para, no mérito, considerá-la improcedente; indeferir o pedido de medida cautelar ante a inexistência dos pressupostos necessários a sua concessão; deferir o pedido formulado por Gabriel Maciel Fontes, de solicitação de vista aos autos; encaminhar cópia do relatório da unidade técnica e desta deliberação à Caixa Econômica Federal - Centralizadora Nacional Contratações em Bauru e ao representante; e arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 009.428/2021-6 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Caixa Econômica Federal 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.5. Representação legal: Gabriel Maciel Fontes (29921/OAB-PE) e outros, representando Preserve Segurança e Transporte de Valores Ltda. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.